Tribunal: TJMT
Processo: 1017631-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017631-59.2020.8.11.0000
RECORRENTES: EDUARDO LUIZ GABIATTI E OUTRA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE
Vistos, etc.
Diante da certidão constante no ID 66424496, intimem-se os Recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem o deferimento da gratuidade da justiça ou realizarem o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI